Tribunal: TJSP
Processo: 0502709-53.2013.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS 2019 A 2012 - MUNICÍPIO DE PEDREIRA – Sentença que extinguiu a execução fiscal e indeferiu o pedido de condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios. Recurso interposto pelo exequente.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é indevida a fixação de honorários advocatícios

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS 2019 A 2012 - MUNICÍPIO DE PEDREIRA – Sentença que extinguiu a execução fiscal e indeferiu o pedido de condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios. Recurso interposto pelo exequente.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é indevida a fixação de honorários advocatícios se o devedor espontaneamente realiza o pagamento da dívida antes de ser citado no processo de execução – Precedentes do STJ e deste E. Tribunal de Justiça – Entretanto, se o pagamento da dívida for feito após a citação, são devidos os honorários advocatícios – Precedentes do STJ.
No caso dos autos, após o ajuizamento da execução fiscal e antes da citação da executada, o exequente informou a quitação do débito principal – Verba honorária, no caso, indevida – Inocorrência da triangulação da relação processual – Precedente deste E. Tribunal em caso análogo, inclusive da mesma comarca.
Sentença mantida – Recurso desprovido.